Tribunal: TJMT
Processo: 1018049-29.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018049-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS PARA UM DOS PROCESSOS – FUNDAMENTAÇÃO QUE FIXA O VALOR EM R$ 5.000,00 – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Verificada a omissão no dispositivo do acórdão, que deixou de indicar expressamente o valor dos honorários arbitrados para um dos processos objeto da ação de arbitramento, embora tal valor tenha sido definido na fundamentação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

2. Embargos de declaração acolhidos para integrar ao dispositivo do acórdão embargado a informação de que os honorários advocatícios arbitrados para o processo nº 00150203020068140301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, são fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
reduzindo os valores de honorários advocatícios arbitrados na sentença de primeiro grau, fixando valores específicos para cada um dos dez processos em que o embargante atuou como patrono do embargado.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no dispositivo do acórdão, alegando que, embora tenha havido menção ao processo nº 00150203020068140301 em trâmite na Comarca de Belém/PA, não foi especificado o valor dos honorários arbitrados para este processo específico, diferentemente dos demais processos listados no dispositivo.

Sustenta que, na fundamentação do acórdão, consta a análise do referido processo e a indicação de que os honorários deveriam ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém, tal valor não foi expressamente consignado no dispositivo do julgado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com a inclusão do valor dos honorários arbitrados para o processo nº 00150203020068140301 no dispositivo do acórdão.

Sem contrarrazões (ID 289604877).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso em tela, com razão o embargante.

De fato, ao analisar o dispositivo do acórdão embargado, verifica-se que, embora tenha sido feita menção ao processo nº 00150203020068140301 em trâmite na Comarca de Belém/PA, não foi expressamente consignado o valor dos honorários arbitrados para este processo específico, diferentemente do que ocorreu com os demais processos listados.

Na fundamentação do acórdão, consta a análise do trabalho desempenhado pelo embargante no referido processo, com a seguinte conclusão:

"Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo n. 00150203020068140301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, desde julho/2019 a agosto/2020, tendo elaborado 2 peças (ID 270084877), sendo que o valor atualizado da causa em maio/2024 importava em R$ 299.093,79.

Desse modo, observando-se o disposto no § 2º do art. 22 da Lei n. 8.906/94, e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Belém/PA), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 5.000,00."

Contudo, no dispositivo do acórdão, após mencionar o processo nº 00150203020068140301, não foi indicado o valor dos honorários arbitrados, constando apenas
"em trâmite na Comarca de Belém/PA"
, seguido de ressalva sobre a incidência de juros e correção monetária.

Trata-se, portanto, de omissão material no dispositivo do acórdão, que deve ser sanada para que conste expressamente o valor dos honorários arbitrados para o processo nº 00150203020068140301, em consonância com o que foi decidido na fundamentação.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando ao dispositivo do acórdão embargado a informação de que os honorários advocatícios arbitrados para o processo nº 00150203020068140301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, são fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025